Tribunal: STF
Processo: AI 728267
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no agravo de instrumento. Ofensa 
   indireta ou reflexa à Constituição Federal. Indeferimento de 
   diligência probatória. Cerceamento de defesa. Inocorrência. 
   Precedentes. 
1. A afronta aos princípios constitucionais da 
   legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do 
   contraditório, da motivação dos atos decisórios, dos limites da 
   coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependente de reexame 
   prévio de normas infraconstitucionais, seria indireta ou 
   reflexa.
2. A jurisprudência predominante desta Suprema Corte é no 
   sentido de que não constitui constrangimento ilegal a prolação de 
   decisão de primeiro grau que, de maneira fundamentada, indefere 
   pedido de produção de prova pericial.
3. Agravo regimental 
   desprovido.